Tribunal: TJDFT
Processo: 0050532-07.2013.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO EM CASO DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MERA INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória, o Juiz poderá estabelecer valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, considerando os prejuízos decorrentes da infração.

2. O princípio da irretroatividade restringe-se às hipóteses de superveniência de lei penal mais severa, não sendo aplicável nos casos de mera interpretação normativa, em que há consolidação ou alteração jurisprudencial.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS (Tema n. 983), firmou entendimento no sentido de que, nos processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

4. Não deduzido na denúncia pedido de condenação ao pagamento da reparação mínima, mas apenas em sede de alegações finais, sua fixação pela sentença condenatória também afronta o contraditório e a ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.